Tribunal: TJBA
Processo: 8040805-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040805-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLAUDIO PORTELLA BACELAR e outros Advogado(s): ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AMEAÇA NO ÂMBITO DO LEI MARIA DA PENHA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente C.P.B., apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA. 2. Fato relevante: O paciente foi preso em flagrante no dia 02/07/2025 pela suposta prática de crime tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva em 07/07/2025, em sede de audiência de custódia. Segundo o inquérito policial, após discussão com sua companheira A.A.O., em que o paciente portava uma faca e se mostrava agressivo sob efeito de álcool, a vítima P.H.C.F. foi chamada para ajudar, ocasião em que ocorreu altercação que culminou com o paciente desferindo golpe fatal de faca no abdômen da vítima. 3. As decisões anteriores: O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público ofereceu denúncia em 25/07/2025 (Ação Penal nº 8001838-39.2025.8.05.0036), imputando ao paciente a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), além de crimes de violência psicológica e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha contra sua companheira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) saber se a alegação de legítima defesa pode ser objeto de apreciação na via estreita do habeas corpus; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; e (iv) saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar, considerando que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de sua mãe acamada em decorrência de AVC isquêmico. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Excesso de prazo prejudicado. A tese defensiva de excesso de prazo para oferecimento da denúncia encontra-se prejudicada, uma vez que o Ministério Público ofereceu denúncia em 25/07/2025, inexistindo qualquer violação às garantias fundamentais do paciente. 6. Legítima defesa não analisável em habeas corpus: A alegação de existência de legítima defesa não pode ser objeto de apreciação na via estreita do habeas corpus, pois o writ constitucional destina-se precipuamente ao exame de constrangimentos ilegais evidentes e manifestos, que possam ser aferidos de plano, sem necessidade de incursão probatória aprofundada. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude exige a demonstração concomitante de seus requisitos específicos, demandando cognição exauriente do conjunto probatório, constituindo matéria de mérito a ser apreciada no momento oportuno. 7. Prisão preventiva devidamente fundamentada: A custódia cautelar encontra-se adequadamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, demonstrando-se a materialidade delitiva e suficientes indícios de autoria. Quanto ao periculum libertatis, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito praticado em contexto de violência doméstica, com emprego de arma branca, resultando na morte da vítima. Elemento de especial relevância é o fato de o paciente possuir condenação definitiva anterior por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra mulher, evidenciando padrão de comportamento violento e risco de reiteração delitiva. 8. Medidas cautelares diversas insuficientes: As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes no presente caso, considerando a gravidade do crime imputado e o risco real de reiteração delitiva, conforme fundamentado na decisão que manteve a segregação cautelar. 9. Prisão domiciliar não cabível: Embora o art. 318, III, do Código de Processo Penal autorize a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados de pessoa com deficiência, no caso em análise não restou demonstrada tal imprescindibilidade absoluta. Conquanto a genitora do paciente seja portadora de sequelas decorrentes de AVC, o paciente possui outros dois irmãos que podem providenciar os cuidados necessários ou buscar auxílio dos órgãos de assistência social competentes. A concessão da prisão domiciliar constitui medida excepcional, exigindo comprovação inequívoca da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados da pessoa dependente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada. 11. Tese de julgamento: "A prisão preventiva encontra-se legitimamente decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em casos de homicídio praticado em contexto de violência doméstica por agente com antecedentes criminais específicos da mesma natureza, demonstrando gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão." ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8040805-67.2025.8.05.0000, impetrado por ANA PAULA MATOS MAGALHÃES SANTOS SILVA, em favor do Paciente CLAUDIO PORTELLA BACELAR, já devidamente qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAETITÉ/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE, e na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, 5 de agosto de 2025.